Tribunal: TJES
Processo: 5001108-14.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001108-14.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: Z E TRANSPORTES LTDA - ME
AGRAVADO: DIONE PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001108-14.2022.8.08.0000

AGVTE
:
ZE TRANSPORTES LTDA - ME

AGVD
O:
DIONE PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR:
DES.CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
ZE TRANSPORTES LTDA - ME
,
eis que irresignada com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES,Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais (processo nº 0011275-41.2020.8.08.0035) ajuizada em face de
DIONE PEREIRA DOS SANTOS
,
indeferiu os beneplácitos da gratuidade da justiça.

Nas suas razões, em síntese, Aduz o Recorrente que faz jus à isenção legal na sua plenitude, porquanto optante do Simples Nacional desde 2007 e que deve ser observado pelo Poder Judiciário o cenário da Pandemia de Covid-19, que impactou severamente os seus negócios.

O recurso foi recebido no duplo efeito, a teor da decisão constante do evento nº 2143499.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 26 de maio de 2022.

Raimundo Siqueira Ribeiro

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001108-14.2022.8.08.0000

AGVTE
:
ZE TRANSPORTES LTDA - ME

AGVD
O:
DIONE PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR:
DES.CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
ZE TRANSPORTES LTDA - ME
,
eis que irresignada com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais (processo nº 0011275-41.2020.8.08.0035) ajuizada em face de
DIONE PEREIRA DOS SANTOS
,
indeferiu-lhe os beneplácitos da gratuidade da justiça.

Nas suas razões, em síntese, Aduz o Recorrente que faz jus a isenção legal na sua plenitude, porquanto optante do Simples Nacional desde 2007 e que deve ser observado pelo Poder Judiciário o cenário da Pandemia de Covid-19, que impactou severamente os seus negócios.

Nesse cenário, adianto que é caso de improvimento do recurso.

Como é cediço, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a concessão do benefício da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas, desde que estas comprovem sua condição de hipossuficiência, inexistindo, assim, presunção de insuficiência de recursos.

A propósito, recente julgado do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (CPC/2015, art. 99, § 3º).
[...].(AgInt no AREsp n. 1.983.350/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 25/4/2022.)

Dos elementos carreados aos autos não se infere que a empresa agravante esteja atravessando grave crise financeira e não possua condições, no momento, de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu próprio funcionamento e, sendo assim, descabida, por esse motivo, a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

O fato de estar inserida nos Simples Nacional não autoriza presumir-se, por si só, situação de hipossuficiência, não sendo suficiente para o deferimento do benefício, porquanto a medida excepcional enseja a constituição de prova mais robusta que, contudo, não consta nos autos.

A agravante sequer colacionou aos autos um mero demonstrativo contábil entre as receitas e despesas da pessoa jurídica, limitando-se a instruir o recurso com o mero comprovante de optante pelo Simples Nacional.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. PESSOA JURÍDICA. AUSENTE PROVA ACERCA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. SÚMULA 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EFEITO
EX NUNC.
INDEFERIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
I. O benefício da gratuidade da justiça deve ser concedido à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e até honorários advocatícios, nos termos do artigo 98 do CPC.
II. Nos termos do previsto na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. III. No caso, a alegada insuficiência de recursos não foi devidamente comprovada, limitando-se a recorrente a acostar aos autos comprovante de optante pelo simples nacional.
Ademais, a concessão da gratuidade da justiça opera efeitos ex nunc, não servindo para quitar custas processuais objeto de parcelamento anterior ao pedido ora analisado. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 70082416801, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 24-10-2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO APELANTE.
[...].
Em que pese a empresa ser optante do Simples Nacional, apenas tal condição não é suficiente para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça, sendo necessária a comprovação de sua miserabilidade jurídica, justificando-se a impossibilidade de pagamento das custas, inexistindo presunção de insolvência econômica.
[...].
(TJRJ - 0011087-11.2016.8.19.0026 - APELAÇÃO. Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS - Julgamento: 24/10/2017 - VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Agravo de instrumento – Ação de enriquecimento ilícito - Assistência Judiciária gratuita - Benefício requerido por pessoa jurídica –
Pedido instruído com declaração de optante pelo Simples Nacional – Insuficiência - Indispensabilidade de comprovação da impossibilidade de custeio do processo sem prejuízo de sua sobrevivência e regular funcionamento – Falta de comprovação da impossibilidade financeira – Indeferimento mantido
– Agravo desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2016537-81.2016.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/03/2016; Data de Registro: 29/03/2016)

No mesmo sentido, em que pese ser de conhecimento geral as dificuldades no desenvolvimento de várias atividades econômicas, a Pandemia de Covid-19, por si só, não é causa que autoriza o deferimento da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, sendo ainda imprescindível prova de seu impacto na atividade desempenhada pela Agravante, o que nos autos, a toda evidência, não ocorreu.

A propósito, a jurisprudência, inclusive, deste Tribunal:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA RENOVAÇÃO DO PLEITO EM GRAU RECURSAL APÓS PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE NO JUÍZO DE ORIGEM INAPLICABILIDADE DO ART. 99, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGRAVANTE ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...].
3. A mera alegação genérica do agravante de que sua atividade profissional foi impactada negativamente pela pandemia da Covid-19 não é suficiente para lhe assegurar o benefício almejado.
[...].(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 021219000029, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 07/03/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021 DO CPC. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO RECURSAL AFASTADA. MÉRITO. SIGNOS PRESUNTIVOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA (3 FONTES DE RENDA, GRANDE QUANTIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS EM CASA, RECOLHIMENTO DE CAUÇÃO EM AÇÃO DE DESPEJO E TAMBÉM DO PREPARO EM OUTROS RECURSOS). PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS AFASTADA. VEDAÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO DESPROVIDO.
[...].
IV- Não obstante o Agravante defenda a alteração superveniente de sua situação financeira em virtude da pandemia de Covid-19, não produzira nenhuma prova acerca de tal fato, motivo pelo qual tal alegação também não merece acolhimento.
V- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 062150039964, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CC PARTILHA DE BENS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA À AUTORA.
Elementos dos autos que sustentam a rejeição. Autora é comerciante. Não demonstrou as receitas auferidas, somente as dívidas, que não comprovam a alegada precariedade econômica.
Alegações genéricas sobre os efeitos da pandemia causada pelo Covid-19, sem a comprovação de que foi pessoalmente afetada. Redução da capacidade financeira não demonstrada.
Condições de recolhimento de custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e do núcleo familiar. Agravo não provido. (TJSP; AI 2264426-71.2021.8.26.0000; Ac. 15193154; Suzano; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Edson Luiz de Queiroz; Julg. 17/11/2021; DJESP 26/11/2021; Pág. 2672)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA EM SENTENÇA.
Ausência de documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência a justificar a concessão da benesse. Elementos contidos nos autos que indicam a existência de fonte de renda não demonstrada.
Necessidade de comprovação das condições financeiras mesmo em crise decorrente da pandemia do covid-19. Objetivo de assegurar que a benesse atinja efetivamente os carentes, sem causar maiores transtornos ao poder judiciário. Exigência do art. 5º, LXXIV, da CF
. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; ApCiv 0014793-17.2020.8.16.0035; São José dos Pinhais; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Ruy Alves Henriques Filho; Julg. 19/07/2021; DJPR 22/07/2021)

Por todo o exposto,
conheço e
nego provimento ao recurso
, de forma a manter a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça ao Agravante.

É como voto.

VITÓRIA/ES., 27 DE MAIO DE 2022

Raimundo Siqueira Ribeiro

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001108-14.2022.8.08.0000

AGVTE
:
ZE TRANSPORTES LTDA - ME

AGVD
O:
DIONE PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR:
DES.CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. OPÇÃO PELO SIMPLES E PANDEMIA DE COVID-19. INAFASTABILIDADE DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRECARIEDADE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (99, § 3º,
CPC
). Precedentes do STJ.

2. O fato de empresa agravante ser optante pelo Simples Nacional e a ocorrência da Pandemia de Covid-19, por si só, não são suficientes para que seja deferido o benefício da gratuidade da justiça, sendo necessário, em ambos os casos, a comprovação de precariedade e de impossibilidade financeira de arcar com as despesas processuais sua miserabilidade jurídica.

3. Recurso desprovido para manter a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça ao Agravante.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.